Tribunal: TJMT
Processo: 1043969-44.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043969-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GRAN LOBO - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 11.757.583/0001-16 (EMBARGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Responsabilidade Objetiva De Concessionária. Objeto Deixado Na Pista. Inexistência De Omissão No Acórdão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais proposta em razão de acidente automobilístico causado por objeto deixado na pista, em rodovia sob concessão da parte embargante.

Pedido de reembolso pelos danos ao veículo.

2.
Sentença de procedência, com parcial reforma em apelação apenas para alterar o termo inicial da correção monetária.

3.
Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão quanto à análise de provas e jurisprudência
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão na análise dos relatórios de inspeção e da jurisprudência indicada; e (
ii
) a ocorrência de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. Razões de decidir

6. Não há omissão quanto à análise dos relatórios de inspeção, tendo o acórdão considerado que a inspeção feita
vinte e cinco
minutos antes do acidente não afasta a falha na prestação do serviço.

7. O julgamento enfrentou a tese de responsabilidade por culpa de terceiro, afastando-a com base em jurisprudência do STJ (REsp 1.861.680/PR) e do TJMT.

8. O conteúdo normativo dos dispositivos legais foi analisado, ainda que sem citação literal, caracterizando prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A realização de inspeção prévia não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária por omissão na remoção de objeto deixado na pista.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 489, §1º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE

DECLARA
ÇÃO N
.
º

1043969-44
.20
2
0
.8.11.00
41

Trata-se de
Embargos De Declaração
o
postos por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
em virtude do acórdão anexado no ID
299273867,
alegando a existência de vícios
.

O Colegiado ratificou o mérito da sentença, isto é, confirmou a responsabilidade da Embargante pelos
d
anos materiais causados ao veículo da parte Embargada
decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na BR-163
; no entanto, d
eu parcial provimento ao recurso de
a
pelação apenas para modificar o termo inicial da correção monetária.

Inconformado,
o embargante
alega
que o acórdão é omisso

quanto à análise da documentação apresentada, especialmente os relatórios de inspeção rodoviária realizados pela Concessionária
.

Disse que, também, é omisso
quanto à aplicação da jurisprudência pacífica do TJMT, que reconheceria a eficácia probatória desses documentos e a possibilidade de afastamento da responsabilidade civil da concessionária com base na culpa exclusiva de terceiro.

R
equer
eu
que os referidos pontos sejam sanados, com a eventual atribuição de efeitos infringentes, e que seja feito o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:

CPC:
arts
. 1.022 e incisos, 489, §1º, IV, 371, 373, I;

Código Civil:
arts
. 927 e 186;

e
CDC
: art. 14, §3º.

Contrarrazões no ID
302618862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A demanda envolve
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais ajuizada por
Gran
Lobo – Administração e Locação de Imóveis Ltda.
em razão de acidente automobilístico ocorrido em 14/11/2018, às 20h
00min
, na BR-163,

no trecho
administrad
o
pela
Concessionária Rota do Oeste S.A
.,
quando
o
veículo da empresa colidiu com um pneu de caminhão deixado na pista de rolamento.

A
Embargada
pleiteou o reembolso de R$ 14.499,26
(quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos)
pelos danos suportados
ao
seu
veículo
.

A Concessionária
Embargante se de
fendeu alegando:

(i) realização de inspeção
vinte e cinco
minutos antes do acidente,

(
ii
) cumprimento do Programa de Exploração da Rodovia (PER),

(
iii
) culpa exclusiva de terceiro,

(iv) ausência de nexo causal
e
(v) ausência de omissão.

Isto é, a
controvérsia central envolvia a eventual excludente de responsabilidade da concessionária em virtude de inspeção feita minutos antes do evento e da suposta culpa exclusiva de terceiro.

A
o prolatar
sentença
, o Juiz do processo
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária
e a condenou ao
reembolso do valor gasto com o reparo do veículo danificado pelo ob
jeto deixado na pista.

E
m grau de apelação,
a sentença foi reformada em parte
apenas para alterar o termo inicial da correção monetária para 14/01/2019.

O
voto condutor do acórdão
foi no sentido de que a concessionária responde objetivamente pelos danos causados pela permanência do objeto na pista, não sendo afastada sua responsabilidade pela simples realização de inspeção anterior ao acidente.

O acórdão foi claro ao afirmar que a falha na remoção do objeto evidencia omissão na prestação do serviço, e que os relatórios unilaterais não têm força probatória suficiente para afastar a responsabilidade objetiva.

Também foram analisados os fundamentos da sentença, o conjunto probatório e a jurisprudência aplicável, inclusive do STJ.

N
estes Aclaratórios
,
depois de c
onfronta
r
os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

No caso
, não há omissão a ser sanada quanto à análise dos relatórios de inspeção, pois o
voto condutor
concluiu
, de
maneira inteligível,
que a inspeção realizada
vinte e cinco
minutos antes do acidente não ilide a falha na prestação do serviço, sobretudo diante da permanência do objeto na via em horário noturno, bem como da ausência de prova eficaz de remoção.

Além disso,
foi
afirm
ad
o que relatórios unilaterais da própria embargante não têm força probante suficiente para afastar o dever de indenizar.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à jurisprudência mencionada pela embargante, pois o
voto desta Relatora
analisou a tese de afastamento da responsabilidade por culpa de terceiro e cumprimento do PER,
e
afast
ou, de modo
express
o,
tais argumentos com base em jurisprudência do STJ (REsp 1.861.680/PR) e em precedentes do próprio TJMT.

O fato de não ter citado os exatos números dos julgados mencionados pela parte não configura omissão, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada, como de fato ocorreu.

Além disso, o conteúdo normativo dos artigos apontados para prequestionamento foi devidamente enfrentado, ainda que não tenham sido referidos expressamente.

A jurisprudência superior considera que o prequestionamento pode ser implícito, quando a matéria foi objeto de deliberação, o que é o caso dos autos.

Portanto, os
Aclaratóri
os consistem em mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização como via de rediscussão do mérito da causa.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Embargos Declaratórios
,
po
is
inexistem os vícios apontados e por se constatar que a decisão embargada enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025